Tribunal: TJDFT
Processo: 0722721-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722721-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: RITA DE CASSIA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M. S. D. S. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0721695-91.2023.8.07.0001, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Dupilumabe 300 mg/ml para tratamento de dermatite atópica. Consta na petição recursal da agravante que “Sem pagamento de custas processuais, tendo em vista deferimento de gratuidade de justiça, contido no ID 159950203”. Entretanto, não houve deferimento da gratuidade de justiça na citada decisão de ID 159950203 dos autos de origem: IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Quanto ao pedido de gratuidade, intime-se a representante legal parte autora para, em 15 (quinze) dias, comprovar documentalmente (contracheque atual e a última declaração de imposto de renda dos genitores ou do genitor) a impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, uma vez que a declaração de hipossuficiência econômica possui valor relativo. Faculto-lhe, desde já, promover o recolhimento das custas iniciais, circunstância que prejudicará a análise do pedido de gratuidade judiciária. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, intime-se com urgência a parte agravante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. No mesmo prazo, deverá informar se mantém o interesse no julgamento do recurso, ante a reconsideração do juízo e deferimento parcial do pedido antecipatório. Brasília, 23 de agosto de 2023 15:30:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador